Tribunal: TJDFT
Processo: 0729769-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO VERIFICADO. HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ATUALIZADO. ERRO NÃO CONSTATADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não se verifica erro no valor da condenação imposta aos Exequentes a título de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o excesso encontrado. Da mesma forma em que o valor devido ao exequente foi atualizado e ainda o será até que se expeça a requisição necessária ao pagamento do seu crédito, os outros valores devidos nos autos também seguem a mesma sorte, com igual atualização e correção.
2. RECURSO IMPROVIDO.